Tribunal: TJDFT
Processo: 0074926-36.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0074926-36.2007.8.07.0001 APELANTE: ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos de declaração (ID 11821826 pág. 3 a 5). Após, conclusos. Brasília, 28/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR